Tribunal: TJMT
Processo: 1028012-87.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028012-87.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (EMBARGANTE), JOSE HENRIQUE NONATO - CPF: 160.743.511-04 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito processual civil. Embargos de declaração no agravo de instrumento. Reintegração de posse. Alegação de omissão e contradição. Inexistência de vícios no acórdão. Rediscussão da matéria. Mero inconformismo. Embargos rejeitados.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido liminar de reintegração de posse
.
O embargante alegou omissões e contradições no julgado, especialmente quanto à análise dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência e da reintegração possessória.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição
, deixando
de analisar os requisitos legais para a tutela de urgência e a reintegração de posse, bem como documentos que, segundo o embargante, comprovariam o esbulho possessório.

III.
Razões de decidir

4.
O acórdão embargado examina expressamente os requisitos dos
arts
.
300, 561 e 562
do CPC, concluindo que o contrato de compra e venda não comprova o exercício da posse, sendo necessária demonstração de atos concretos sobre o bem.

4.
A tentativa do embargante de rediscutir o mérito da decisão configura uso indevido dos embargos de declaração, que não se prestam à reforma do julgado ou reexame da matéria já decidida.

5. O
julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos suficientes que justificaram suas razões de decidir
.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

“1.
Os embargos de declaração não se p
restam à rediscussão do mérito da causa ou à reavaliação de argumentos já analisados e refutados.

2
.
O simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura vício apto a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300, 561, 562, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
EDcl
no
REsp
n. 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
j. 23.06.2015,
DJe
30.06.2015;
TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.02.2025, DJE 06.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
IZONILDES PIO DA SILVA

contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, de
minha

relatoria
, que em julgamento unânime, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto
contra decisão
que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar
n.
1026973-29.2024.8.11.0041
, movida em face de
JOSÉ HENRIQUE NONATO
,
indeferiu o pleito liminar de reintegração de posse dos imóveis urbanos
objeto do litígio (id.
273372037
).

Em suas razões recursais
(id

275727870
)
, o embargante
sustenta que no acórdão recorrido
foram constatadas omissões, contradições e violação a dispositivos legais, notadamente aos artigos 300, 561 e 562 do Código de Processo Civil.

Aduz que o julgado
foi omisso e contraditório ao não reconhecer a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência e,
especialmente, da reintegração de po
sse postulada na origem, bem como q
ue deixou de considerar documentos relevantes que demonstram, segundo argumenta, a probabilidade do direito e o perigo de dano, como previsto no art. 300 do CPC.

Argumenta
que
as imagens anexadas ao processo
confirmam o esbulho possessório, evidenciando construções em andamento e já concluídas nos lotes que seriam de sua propriedade, caracterizando situação de urgência apta a justificar a concessão da liminar de reintegração.

Por fim, esclarece
que a pretensão de interposição do presente recurso é, além de sanar omissões e contradições,
prequestionar
a matéria de direito federal e constitucional para eventual manejo de recursos excepcionais.

Assim, requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados
.

O recurso é tempestivo (id. 275865850).

Sem contraminuta, uma vez que não
angularizada
a lide na ação de origem (id. 275865850).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento dos embargos de declaração se faz necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração do julgamento, sendo certo que “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ,
EDcl
no
REsp
n. 1.435.687/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015,
DJe
de 30/6/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Conforme relatado, o embargante pretende que sejam sanadas supostas omissões e contradições no julgado, concernentes à:
(i)
contrariedade ao artigo 300 do CPC, quanto à probabilidade do direito e perigo de dano;
(
ii
)
contrariedade aos artigos 561 e 562 do CPC,

concernente
à reintegração de posse
;
e

(
iii
)
ausência de apreciação das provas documentais e fotográ
ficas que evidenciam o esbulho
. A
lém
disso,
prequestiona
a
matéria para eventual manejo de recursos excepcionais.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
,
dada
a inexistência de qualquer vício a ser reparado.

Com efeito, o acórdão recorrido, de minha relatoria, tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste Sodalício, conforme se observa do excerto do voto a seguir colacionado:

“
[...]
A ação de reintegração de posse tem como pressuposto legal o preenchimento dos requisitos estabelecidos no
art
. 561 do Código de Processo Civil, que dispõe:

[...]

Dessa forma, para que a proteção possessória seja concedida, o autor deve demonstrar a posse legítima do bem, o ato ilícito praticado pelo réu (turbação ou esbulho), a data em que esse ato ocorreu e, por fim, a manutenção da posse, no caso de turbação, ou sua perda, no caso de esbulho.

No vertente
, observa-se que o agravante não demonstrou os requisitos exigidos para a reintegração de posse.

Isso porque, conforme destacado pelo Juízo de origem, o contrato de compra e venda (id. 160376916, na origem) atesta apenas a propriedade dos imóveis, não sendo suficiente para comprovar o exercício da posse, que exige demonstração de atos concretos sobre o bem.

[...]

Nesse sentir, dada a ausência de elementos aptos a evidenciar a posse do agravante sobre os lotes em comento, inviável a concessão da medida liminar vindicada.

Por certo, as próprias alegações do recorrente de que terceiros estão realizando construções em alguns dos lotes e iniciando obras em outros sugerem um aparente abandono dos imóveis durante considerável lapso temporal, o que enfraquece sua pretensão possessória.

Ademais, ainda que o agravante sustente que a posse decorre do contrato de compra e
venda,
tal argumento não se sustenta,
pois
o título de domínio não presume a posse, que exige comprovação fática.

Assim, por não terem sido
juntado
aos autos quaisquer documentos concernentes a efetivos atos de posse sobre os bens, não há que se falar em concessão da tutela possessória pleiteada.

Vale ressaltar que, em sede de cognição sumária, própria das tutelas provisórias, o julgador deve se pautar pela presença inequívoca dos requisitos legais para a concessão da medida pleiteada.

Logo, inexistindo provas quanto ao efetivo exercício da posse pelo autor, como no caso em análise, o indeferimento
da liminar
é medida que se impõe, sem prejuízo de
ulterior
análise após a instrução processual.

Com efeito, o pleito do agravante carece de elementos probatórios robustos
quanto à posse contemporânea, o que demanda a ampliação do conjunto probatório com a instrução processual, a fim de viabilizar um pronunciamento definitivo sobre a matéria.

Para mais, destaca-se que nos autos da ação anulatória n. 1019145-41.2020.8.11.0002, proposta pelo próprio agravante em relação aos mesmos imóveis de que trata o presente, foi determinada a paralisação das obras pela parte requerida no local em litígio (id. 38725958, na origem). Tal fato afasta a alegação de perigo de dano iminente, reforçando a inexistência dos requisitos para concessão
da liminar
.

À vista disso, não demonstrado o exercício da posse pelo agravante sobre
os imóveis objeto
da lide, requisito essencial para a concessão da tutela possessória pretendida, tem-se que a decisão recorrida não merece reparos.

[...]
”
(id.
273372037
).

Como se vê, não há qualquer omissão a ser sanada,
uma vez que o
acórdão embargado examinou detidamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação clara, coerente e suficiente para a conclusão alcançada.

Na hipótese, o
embargante alega contradição e omissão em relação aos artigos 300, 561 e 562 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.
No entanto
, o que se observa é mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo-se a rediscussão da matéria já decidida, o que não se coaduna com a natureza e finalidade dos embargos declaratórios.

No tocante à alegada contradição com o artigo 300 do CPC, o acórdão foi explícito ao analisar os requisitos da tutela de urgência, concluindo pela ausência de elementos que evidenciassem a probabilidade do direito invocado.

Conforme consignado no julgado,
“
o agravante não demonstrou os requisitos exigidos para a
reintegração de posse
”, pois “
o contrato de compra e venda (id. 160376916, na origem) atesta apenas a propriedade dos imóveis, não sendo suficiente para comprovar o exercício da posse, que exige demonstraçã
o de atos concretos sobre o bem
”
.

Quanto à suposta contrariedade aos artigos 561 e 562 do CPC, o
acórdão
igualmente enfrentou a questão de forma adequada, esclarecendo que, para a concessão da tutela possessória, é imprescindível a demonstração dos requisitos ali previstos, notadamente o exercício da posse anterior pelo
ora embargante
, o que não restou comprovado
nos autos. Como bem destacado
, a posse exige a comprovaçã
o de atos concretos sobre o bem e “
o título de domínio não presume a posse, que exige comprovação fática
”.

Embora o
embargante insist
a
na tese de que o contrato de compra e venda e as fotografias juntadas aos autos seriam suficientes para comprovar sua posse e o esbulho alegado
,
tais argumentos já foram devidamente apreciados e refutados no acórdão
, que consignou expressamente: “
por não
terem sido juntado
aos autos quaisquer documentos concernentes a efetivos atos de posse sobre os bens, não há que se falar em concessão
da tutela possessória pleiteada
”.

Por fim, no que tange ao
pedido de prequestionamento, deve-se salientar que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos suficientes que justificaram suas razões de decidir, como se deu na espécie.

A propósito, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes
” (STJ,
EDcl
no RHC n. 164.616/GO, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 20/4/2023).

Deveras, este Tribunal já se manifestou expressamente sobre as matérias suscitadas pelo embargante, não havendo necessidade de pronunciamento
específico sobre cada dispositivo legal mencionado, considerando-se, assim,
prequestionada
toda a matéria discutida nos autos.

O que se verifica, portanto, é a pretensão do embargante de rediscutir o mérito da causa, manifestando seu inconformismo com a solução adotada, o que não se admite em sede de embargos de declaração, pois, como sedimentado na jurisprudência,
“
os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo recursal
”
(TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/02/2025, publicado no DJE 06/03/2025).

Com tais considerações, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição, erro de premissa ou de qualquer outro vício em relação à matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do
e
mbargante quanto ao resultado do julgamento de seu recurso de agravo de instrumento, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por

IZONILDES PIO DA SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025